Tribunal: STJ
Processo: 0627363-94.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225399 - CE(2025/0396119-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: IVAN CLEYTON SILVA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADOS
: AMANDA ROBERTA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CE041983
NATASHA DUARTE SOARES - CE042561
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
, no
habeas corpus
qual se pleiteava o relaxamento da prisão preventiva do agravante, denunciado por tráfico de drogas, associação
para o tráfico e participação em organização criminosa.
2. A defesa alegou excesso de prazo para a formação da culpa, falta de fundamentação idônea para a manutenção
da prisão preventiva e ausência de contemporaneidade da medida constritiva de liberdade.
3. O Tribunal de Justiça de origem denegou a ordem, considerando que o processo tramita regularmente, que a
prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e que não há desídia estatal na
condução do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa que configure
constrangimento ilegal, se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há ausência de
contemporaneidade da medida constritiva de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os prazos processuais não possuem caráter de fatalidade ou improrrogabilidade, devendo ser analisados à luz
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.
6. A complexidade do caso, envolvendo crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização
criminosa, com pluralidade de réus e necessidade de desmembramento do processo, justifica a tramitação do feito e
afasta a alegação de desídia estatal.
7. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade das condutas
imputadas ao agravante, sua participação em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva, considerando
seus antecedentes criminais.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para
revogar a prisão preventiva quando há elementos que justificam sua manutenção.
9. Não há comprovação de extrema debilidade do agravante por motivo de doença grave que justifique a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme
II, do Código de Processo Penal.
art. 318,
10. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão não foi objeto de deliberação no acórdão hostilizado, o
que impede sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Constituição
o, inciso LXXVIII; Código de Processo Penal, arts. 80, 312 e 318, inciso II;
Federal/1988, art. 5
§ 4o,
Decreto no
o, item 5, e
o, item inciso I.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
c/c art. 40, inciso III;
678/1992, art. 7
art. 8
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54721645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 20b1e531-1ecd-4127-9c20-298608b4bd1a

STJ,
Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 06.03.2018; STJ, AgRg no RHC
RHC 92442/AL,
174.284/RS,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.05.2023; STJ, RHC
Rel. Min. Ribeiro
144.326/MT,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 22.06.2021; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Otávio de Almeida
202.750/CE,
Toledo, Sexta Turma, julgado em 14.04.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
884.146/PE,
Turma, julgado em 26.06.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
194.892/SC,
Turma, julgado em 09.04.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp 2.151.569/PA,
julgado em 04.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 20b1e531-1ecd-4127-9c20-298608b4bd1a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225399 - CE (2025/0396119-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: IVAN CLEYTON SILVA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADOS
: AMANDA ROBERTA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CE041983
NATASHA DUARTE SOARES - CE042561
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário
em
, no qual se pleiteava o relaxamento da prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
denunciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização
criminosa.
2. A defesa alegou excesso de prazo para a formação da culpa, falta de fundamentação
idônea para a manutenção da prisão preventiva e ausência de contemporaneidade da
medida constritiva de liberdade.
3. O Tribunal de Justiça de origem denegou a ordem, considerando que o processo tramita
regularmente, que a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos
concretos e que não há desídia estatal na condução do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53723623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 83cea132-c8c0-4343-b886-09fd1c314913

4. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa
que configure constrangimento ilegal, se a prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada e se há ausência de contemporaneidade da medida constritiva de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os prazos processuais não possuem caráter de fatalidade ou improrrogabilidade,
devendo ser analisados à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando as particularidades do caso concreto.
6. A complexidade do caso, envolvendo crimes de tráfico de drogas, associação para o
tráfico e organização criminosa, com pluralidade de réus e necessidade de
desmembramento do processo, justifica a tramitação do feito e afasta a alegação de desídia
estatal.
7. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que evidenciam a
gravidade das condutas imputadas ao agravante, sua participação em organização
criminosa e o risco de reiteração delitiva, considerando seus antecedentes criminais.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que justificam
sua manutenção.
9. Não há comprovação de extrema debilidade do agravante por motivo de doença grave
que justifique a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme art. 318,
II, do Código de Processo Penal.
10. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão não foi objeto de deliberação
no acórdão hostilizado, o que impede sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de
instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Os prazos processuais devem ser analisados à luz dos princípios da razoabilidade e
2.
proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.
A prisão
preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que
evidenciem a gravidade da conduta, a periculosidade do acusado e o risco de reiteração
3.
delitiva.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão
Documento eletrônico VDA53723623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 83cea132-c8c0-4343-b886-09fd1c314913

4.
preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção.
A substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no
II, do Código de Processo
art. 318,
Penal, exige comprovação documental da extrema debilidade do acusado e da
5.
impossibilidade de tratamento no sistema prisional.
A ausência de contemporaneidade da
prisão preventiva não pode ser analisada por esta Corte quando não foi objeto de
deliberação no acórdão recorrido, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal/1988,
o, inciso LXXVIII; Código de Processo Penal, arts. 80,
art. 5
312 e 318, inciso II;
§ 4o, c/c
Decreto no 678
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 40, inciso III;
/1992,
o, item 5, e
o, item inciso I.
art. 7
art. 8
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 06.03.2018; STJ,
RHC 92442/AL,
AgRg no RHC 174.284/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
15.05.2023; STJ, RHC 144.326/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22.06.2021; STJ, AgRg no RHC 202.750/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta
Turma, julgado em 14.04.2025; STJ, AgRg no HC 884.146/PE, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26.06.2024; STJ, AgRg no RHC 194.892/SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.04.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.12.2024.
REsp 2.151.569/PA,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 315-322, na
qual neguei provimento ao recurso ordinário em
interposto por IVAN
habeas corpus
CLEYTON SILVA DE ALMEIDA.
Consta nos autos que o agravante está preso preventivamente desde 13/12/2023,
denunciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização
criminosa. Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de
habeas corpus
origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 227-239.
Nas razões deste recurso, o agravante alega excesso de prazo para a formação da

culpa, bem como falta de fundamentação idônea para a sua segregação cautelar e ausência
de contemporaneidade da medida constritiva de liberdade.
Documento eletrônico VDA53723623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 83cea132-c8c0-4343-b886-09fd1c314913

Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso,
não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
No que tange ao excesso de prazo aventado, deve se ressaltar que os prazos
processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.
Transcrevo, para delimitar a questão, trecho do acórdão impugnado:
Impende salientar que os prazos processuais para fins da
instrução criminal não devem ser considerados tão somente de forma
aritmética, sendo imprescindível a análise da razoabilidade e da
proporcionalidade para a constatação de eventual violação ao devido
processo legal.
Assim, os prazos indicados na legislação pátria para a
finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou
seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente
pela soma aritmética daqueles, devendo admiti-los em sua globalidade.
Ainda que se considere, entretanto, a delonga processual em
sua globalidade, a jurisprudência e os mais diversos entendimentos
doutrinários neste âmbito não recusam a necessidade de impor limites à
dilação indevida do processo. Seguidas são as manifestações dos
Tribunais Superiores no sentido de não admitir a demora desarrazoada da
conclusão do processo.
Nesse contexto, já decidiu o STJ que “o prazo para a conclusão
da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de
improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de
razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera
Documento eletrônico VDA53723623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 83cea132-c8c0-4343-b886-09fd1c314913

soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (STJ,
Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgamento em
RHC 92442/AL,
06.03.2018, D Je 14.03.2018).
A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de
San Jose da Costa Rica), vigente por força do Decreto n. 678, de 6/11/92,
confere à pessoa acusada em processo criminal o "[...] direito a ser
julgada dentro de um prazo razoável [...]" (art. 7o, item 5). Mais ainda, o
mesmo preceito legal reforça o conteúdo do item I do
o, em que se
art. 8
outorga à pessoa submetida à persecução penal o "direito de ser ouvida,
com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou
Tribunal competente".
Nossa Constituição da República, a seu turno, acabou por
seguir o Direito Internacional e incorporou ao seu texto, por meio da
Emenda Constitucional n. 45/2004, o inciso LXXVIII ao
o, que
art. 5
assim dispõe:
[...]
Da análise do curso processual, em consonância com as
informações prestadas pelo juízo a quo, observa-se a seguinte sequência
de
atos
(processo
de
origem
no
0248839-27.2023.8.06.0001,
desmembrado no processo no 0026022-79.2025.8.06.0001): 1) inquérito
policial instaurado em
2) prisão preventiva decretada e
16/03/2023;
efetivada em
em Santa Catarina (fl. 149, autos no 0200668-
13/12/2023
06.2023.8.06.0303); 3) denúncia ofertada em
(fls. 267/330) e
12/01/2024
aditada em
(fls. 774/797); 4) resposta à acusação apresentada
22/07/2024
em
(fls. 1034/1052); 5) recebimento da denúncia em
07/09/2024
(fls. 1149/1151); 6) ratificação do recebimento da denúncia
17/10/2024
em
e designação de data para audiência (fls. 1323/1328); 7)
04/02/2025
audiência realizada em
sendo determinada nova data para
10/03/2025,
oitiva de testemunhas ausentes da acusação (fls. 1664/1666); 8) nova
audiência realizada em
com produção de toda prova oral,
04/08/2025,
porém, relata o juízo de origem que, "em relação ao Paciente, sua Defesa
constituída, insistiu na oitiva de testemunhas de defesa cuja intimação não
foi confirmada no momento da audiência. razão pela qual o Magistrado
determinou o desmembramento do feito com esteio no
do CPP e
art. 80
que no processo separado em relação ao paciente, fosse designada nova
data para continuação da instrução, por requisição da própria defesa
técnica do Paciente".
Compulsando os autos no 0026022-79.2025.8.06.0001, verifica-
se que foi designada a data de
para a continuidade da
18/11/2025
audiência e encerramento da instrução processual, momento em que será
conduzida a oitiva da testemunha arrolada pela Defesa, bem como do réu
(fls. 1994/1995).
Desta forma, percebe-se que o andamento do feito ocorre de
forma regular e diligente, não havendo desídia por parte do Estado-Juiz,
apontando na direção da razoabilidade da manutenção da prisão cautelar
da paciente, sobretudo considerando que a audiência de instrução já foi
iniciada e possui continuidade designada para data próxima.
Documento eletrônico VDA53723623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 83cea132-c8c0-4343-b886-09fd1c314913

Cabe mencionar o teor da Súmula 15 desta Egrégia Corte de
Justiça, por absolutamente adequada à situação sob exame: “Não há falar
em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do
crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos
atos processuais”.
Ressalte-se, também, que a prisão preventiva foi reavaliada em
duas oportunidades: em
por ocasião da primeira audiência
10/03/2025,
realizada, e mais recentemente no incidente processual no 0015524-
21.2025.8.06.0001, mediante decisão proferida em
na qual o
18/08/2025,
juízo de origem destacou o seguinte: "Conforme demonstrado, o
requerente, além de ter sido imputado ao requerente, a prática de ilícitos
de natureza grave (integração de organização criminosa e tráfico de
drogas), registra reprováveis antecedentes criminais, posto que responde a
processos pela prática de delitos de tráfico de drogas, demonstrando, desta
feita propensão à prática delituosa e desinteresse na sua ressocialização,
estando presentes os motivos ensejadores da custódia preventiva,
previstos no
do Código de Processo Penal".
art. 312,
Em consulta ao CANCUN (Consulta de Antecedentes
Criminais Unificada), de fato, verifica-se que o paciente possui ações
penais em seu desfavor, destacando-se a seguinte: Ação Penal no 0002767-
12.2019.8.06.0128, que tramitou perante a Vara Única Criminal da
Comarca de Morada Nova/CE. Nessa ação, o paciente foi condenado pelo
delito tipificado no artigo 33, § 4o, c/c artigo 40, inciso III, da
à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de
Lei no 11.343/2006,
reclusão, em regime inicial aberto, por fatos ocorridos em 1o de dezembro
de 2019, com trânsito em julgado em 11/06/2025.
Logo, o requerente mesmo respondendo por esta outra ação
penal, a qual culminou com sua condenação, envolveu-se nos crimes
apurados no presente processo. Vale destacar que o juízo a quo, nas
informações prestadas, apontou que "os fatos imputados em desfavor do
paciente dão conta de que este seria uma das lideranças da organização
criminosa GDE e que teria envolvimento direto com delitos de tráfico de
drogas, homicídios entre outros.
Por conseguinte, mesmo que se reconheça certa demora para o
início da instrução processual, o certo é que, numa análise global do
procedimento, deve prevalecer o princípio da proibição da proteção
deficiente do Estado, notadamente quando as circunstâncias do fato
demonstram a existência de periculosidade, especialmente diante do risco
de reiteração delitiva, visto que o paciente apresenta reprovável
antecedente criminal, demonstrando propensão à prática delituosa e
desinteresse na sua ressocialização, estando presentes os motivos
ensejadores da custódia preventiva, previstos no
do Código de
art. 312,
Processo Penal. Nesse sentido:
[...]
Ademais, destaque-se a incidência da Súmula 63 do TJCE,
segundo a qual “Condenações criminais com trânsito em julgado em
outros processos podem, excepcionalmente, justificar a manutenção da
prisão preventiva, ainda que reconhecido excesso de prazo na formação
Documento eletrônico VDA53723623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 83cea132-c8c0-4343-b886-09fd1c314913

da culpa em razão da aplicação do princípio da proibição da proteção
deficiente do Estado, vertente da proporcionalidade.”
[...]
Desse modo, considerando as particularidades do caso sob
exame, não há que se cogitar de relaxamento da prisão por excesso de
prazo, uma vez que o feito já se encontra com a audiência de instrução
iniciada, restando apenas a sua continuidade, já designada pelo juízo a
quo para data próxima (18/11/2025), o que afasta a alegação de desídia
estatal. (fls. 231-238).

Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a
ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando
em consideração as particularidades da causa, que apura as condutas de tráfico de drogas,
associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, contando o feito com
pluralidade de pessoas, 5 (cinco) denunciados, a revelar a sua complexidade diante da
diversidade de condutas e da multiplicidade réus, havendo, ainda, a necessidade de
desmembramento de processo, constando no acórdão impugnado que "o feito já se encontra
com a audiência de instrução iniciada, restando apenas a sua continuidade, já designada
pelo juízo a quo para data próxima (18/11/2025)" (fl. 238); não se evidenciando desídia
atribuível ao Poder Judiciário.
Portanto; não restando demonstrado o constrangimento ilegal apontado,
relativamente ao excesso de prazo; não é caso de relaxamento do cárcere provisório.
A propósito:
"In casu, verifica-se que não se constata flagrante ilegalidade
por excesso de prazo na formação da culpa quando o processo segue
regular tramitação. Extrai-se das informações prestadas pelas instâncias
ordinárias, bem como do andamento processual da ação originária no site
do Tribunal estadual, que a insatisfação da agravante com a relativa
delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas
peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se
apura a prática dos delitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico de
entorpecentes e posse de arma de fogo, com pluralidade réus - 4 -,
representados por advogados distintos, demandando a realização de
diversas diligências" (AgRg no RHC n. 174.284/RS, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
18/5/2023.

"7. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do
excesso de prazo na formação da culpa será feita à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as
particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de
condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos
prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o
Documento eletrônico VDA53723623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 83cea132-c8c0-4343-b886-09fd1c314913

relaxamento da segregação cautelar do acusado. 8. Na hipótese, não há
falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso
de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que
apura a estrutura de organização criminosa de alto vulto (comando
vermelho), contando o processo com 36 réus, localizados em comarcas
distintas e com procuradores diferentes, tendo sido necessária a expedição
de inúmeras cartas precatórias e análise de pluralidade de pedidos de
revogação e relaxamento de prisão. Não se trata, portanto, de desídia do
Juízo processante na condução dos autos" (RHC n. 144.326/MT, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/6/2021,
)
25/6/2021.

Por outro lado, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada
em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
encarceramento provisório, seja em razão da gravidade concreta da conduta tendo em
vista que o agravante integraria a organização criminosa (GDE - Guardiões do Estado) e
seria um dos “cabeças da facção”; seja em virtude do risco de reiteração criminosa na
medida em que ele ostenta outros registros criminais, inclusive condenação definitiva
por tráfico de drogas.
Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agravante, justificando a
segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
Sobre o tema:
"A prisão preventiva foi considerada necessária para garantir a
ordem pública, devido à gravidade concreta do delito e ao risco de
reiteração delitiva, com base em elementos concretos que indicam a
participação do agravante na organização criminosa" (AgRg no RHC n.
202.750/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
)
24/4/2025.

"Consoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte
Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou
até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de
segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim,
garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 884.146/PE, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
)
26/6/2024.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro
de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: (AgRg no HC n.
948.505/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/12/2024,
Documento eletrônico VDA53723623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 83cea132-c8c0-4343-b886-09fd1c314913

)(AgRg no RHC n. 168.799/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
18/12/2024.
Turma, DJe de
; (AgRg no HC n. 790.100/MG, relatora Ministra Laurita Vaz,
31/3/2023)
Sexta Turma, DJe de
; (AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita
23/3/2023)
Vaz, Sexta Turma, DJe de
; (AgRg no HC n. 719.304/SP, relator Ministro
15/12/2022)
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
;(AgRg no
Rel. Min.
13/9/2022)
RHC 166309/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; (
Rel.
04/10/2022) RHC 142663/DF,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; (AgRg no RHC n. 187.597/MG, relator
18/08/2022)
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
8/4/2024,
11/4/2024.
No mais, cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem
ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar
em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na
hipótese.
Quanto à alegação acerca de que o agravante possui doença grave a justificar a
imposição de prisão domiciliar, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada pela presente
via, pois não restou demonstrada a impossibilidade de o estabelecimento prisional
dispensar, ao ora agravante, os cuidados necessários:
Compulsando os autos incidentais (fls. 137/139), verifica-se
que a unidade prisional onde o paciente se encontra custodiado
encaminhou ofício ao juízo informando que ele apresenta bom estado
clínico geral, estando sob acompanhamento periódico por médico
especialista e recebendo os insumos necessários ao controle glicêmico,
incluindo medicação de uso contínuo e dieta adequada. Consta, ainda, a
informação de que o tratamento pode ser regularmente realizado no
próprio estabelecimento prisional.
No mesmo sentido, da análise da documentação acostada aos
autos do presente habeas corpus, reputa-se que não restou comprovada a
incompatibilidade ou impossibilidade de realizar o tratamento médico de
que necessita no sistema prisional.
Assim, não tendo sido comprovada documentalmente a
extrema debilidade do paciente, em razão de doença grave, conforme
II, do Código de Processo Penal, mostra-se inviável a
art. 318,
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. (fl. 239).

Nesse sentido:
"Com efeito, nos termos do
II, do Código de Processo
art. 318,
Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o
indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave".
Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina
Documento eletrônico VDA53723623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 83cea132-c8c0-4343-b886-09fd1c314913

que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam
meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas
se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da
impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Precedentes.
- No presente caso, não restou comprovado que o agravante não possa
receber no estabelecimento prisional em que se encontra, os cuidados
necessários para sua saúde" (AgRg no RHC n. 194.892/SC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
16/4/2024.

Por fim, no que se refere à alegação de ausência de contemporaneidade da
prisão, verifico que a
não foi objeto de deliberação no acórdão hostilizado, o que
quaestio
obsta o exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Ilustrativamente:
"Quanto à alegada ausência de contemporaneidade entre os
fatos e o decreto de custódia preventiva, observa-se que o Tribunal de
origem não analisou o pleito, no julgamento do writ originário, de modo
que sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena
de se incorrer em indevida supressão de instância" (AgRg no RHC n.
186.267/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
agravo
regimental
não
merece
provimento”
(AgRg
no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.151.569/PA,

julgado em
DJe de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA53723623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:39
Código de Controle do Documento: 83cea132-c8c0-4343-b886-09fd1c314913

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 225.399 / CE
Número Registro: 2025/0396119-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00155242120258060001 00329759320248060001 00345503920248060001 00345520920248060001
02488392720238060001
06273639420258060000
082023001875183
155242120258060001
15524212025806000100329759320248060001
2488392720238060001
329759320248060001
345503920248060001 345520920248060001 504792023 6273639420258060000 82023001875183
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IVAN CLEYTON SILVA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADOS
: AMANDA ROBERTA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CE041983
NATASHA DUARTE SOARES - CE042561
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: BRUNO GOMES CASTRO LIMA
CORRÉU
: JOSE EDINIZ DE LIMA
CORRÉU
: JOSE VALDINIZ DE LIMA
CORRÉU
: LUCIVANIO ARAUJO BEZERRA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IVAN CLEYTON SILVA DE ALMEIDA (PRESO)
Documento eletrônico VDA54472446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:06
Código de Controle do Documento: 25d5b1ec-6bfa-48d0-ac96-a51559c2e053

ADVOGADOS : AMANDA ROBERTA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CE041983
NATASHA DUARTE SOARES - CE042561
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:06
Código de Controle do Documento: 25d5b1ec-6bfa-48d0-ac96-a51559c2e053